Tribunal: STF
Processo: HC 251520
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Tráfico transnacional de drogas. 3. Prisão preventiva. A prisão cautelar justifica-se pelo risco de reiteração delitiva, garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, pois consta dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada por supostamente integrar organização criminosa que atua no crime de tráfico transnacional de drogas. 4. Medidas cautelares diversas da prisão. Não preenchimento dos requisitos do art. 319 do CPP. 5. No que se refere ao pleito de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, o impetrante não logrou êxito em comprovar que o réu é imprescindível aos cuidados do filho menor. 6. Agravo regimental desprovido.